Tribunal: CARF
Processo: 10940.720012/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720012/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.649 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ZENILDA MARIA PERUZZO MAZIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. (Súmula CARF no 73)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação de multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 21 de maio de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, por meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 915,75,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício totalizando R$ 4.156,56.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que não houve omissão de rendimentos, que a fonte pagadora se equivocou ao declarar
R$ 42.075,20 para a Receita Federal.
A ora Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 10 e 11); (ii)
declaração de ajuste anual (fls. 12 a 15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720012/2007-72
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720012/2007-72

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-25.605 – 5a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação por entender que a
Recorrente deveria ter juntado outros documentos para comprovar os fatos alegados.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 não viu necessidade de apresentar os recibos mensais de pagamento, visto
que a simples apresentação do comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte do Instituto de Saúde do Paraná por
ela recebido já seria o suficiente para provar o alegado; e
 a prova do alegado pode ser verificada a partir da análise do extrato
bancário do ano de 2004, de sua conta corrente 36000-7, do Banco do
Brasil, que para facilitar a conferência, inseriu uma planilha contendo os
rendimentos, o imposto de renda na fonte e o saldo final recebido pela
Recorrente durante o ano de 2004:

A Recorrente anexa ao seu recurso os seguintes documentos:
1. comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte (fls. 31);
2. extratos bancários (fls. 32 a 43);
3. documentos de identificação (fls. 45).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para a sua admissibilidade, razão
pela qual, dele eu tomo conhecimento.
Alega a Recorrente que não houve omissão de rendimentos e que declarou os
valores constantes em comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720012/2007-72

fonte fornecido pela fonte pagadora Instituto de Saúde do Paraná, inscrito no CNPJ sob o no
76.683.986/0001-03.
No caso em tela, a Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com cópias dos
extratos de sua conta bancária, na qual recebeu os rendimentos da referida fonte pagadora.
A partir da análise dos extratos juntados pelas Recorrente, verifica-se o
recebimento, no ano calendário de 2004, do valor de R$ 35.766,15.

mês
valor recebido
Janeiro
R$ 3.217,08
Fevereiro
R$ 2.622,32
março
R$ 2.329,91
abril
R$ 2.179,64
maio
R$ 2.740,57
junho
R$ 3.278,19
julho
R$ 2.927,11
agosto
R$ 3.788,19
setembro
R$ 3.436,59
outubro
R$ 3.191,09
novembro
R$ 3.389,83
dezembro
R$ 2.665,63
Total
R$ 35.766,15

Analisando a DIRF retificadora emitida pela fonte pagadora (fls. 20), verifica-se
que ao subtrair os valores informados a título de imposto de renda retido na fonte (R$6.308,39)
dos valores informados como rendimento bruto (R$ 42.075,20), o resultado é R$ 35.766,81, ou
seja, apenas alguns centavos diferente dos valores recebidos pela Recorrente em sua conta
corrente.
Ademais disso, os valores líquidos recebidos pela Recorrente são incompatíveis
com os valores declarados a título de rendimentos tributáveis e IRRF. Isso porque, somando o
valor recebido pela Recorrente em sua conta corrente (R$ 35.766,15) com o IRRF declarado pela
Recorrente em sua DAA (R$ 5.588,42), o resultado ultrapassa o total dos rendimentos tributáveis
declarados pela Recorrente (R$ 37.918,64).
Portanto, ao contrário do que pretendia a Recorrente, os extratos juntados
confirmam a omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 4.156,56.
Por outro lado, o conjunto probatório constante dos autos do presente processo
administrativo, do qual merece destaque o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 10), aliado ao fato de que a fonte pagadora se viu obrigada a
entregar DIRF retificadora (fls. 20), indicam que a Recorrente foi induzida a erro por
informações incorretas prestadas pela própria fonte pagadora.
Dessa forma, deve ser afastada a multa de ofício. Não é outro o entendimento
sumulado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, veja-se:
Súmula CARF no 73
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.649 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720012/2007-72

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.

Assim, merece ser afastada a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital